Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante, Edvaldo Barbosa, para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende desistir do recurso e/ou da ação, pois afirma que as partes transacionaram sem juntar aos autos termo de acordo para ser homologado. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora